Tribunal: CARF
Processo: 12448.729714/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729714/2016-07
ACÓRDÃO
1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA RIO S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO.
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no
passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo
não comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do
passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração
correspondente. Súmula CARF no 144
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. LIMITE DE 30%.
O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de
1995 poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, observado o limite máximo de 30%
do lucro líquido ajustado.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL E EXIGIDA ISOLADAMENTE.
No lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
A lei estabelece que, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa exigida
isoladamente, no percentual de 50%, sobre os valores devidos, e não
recolhidos, a título das estimativas mensais, estando o contribuinte sujeito
à apuração do lucro real anual, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário
correspondente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OMISSÃO DE RECEITAS.
O valor da receita omitida deve ser considerado na determinação da base
de cálculo para o lançamento da CSLL, da Cofins e do PIS.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para diminuir a base tributária referente ao passivo fictício na
conta “Intelig Telecomunicações Ltda (4151) 2.2.2.02.0001”, de R$ 17.000.000,00 para R$
7.336.768,20, e manter integralmente a base tributária referente ao passivo fictício na conta
Editora Três (4361) 2.1.2.01.0981”, no montante de R$ 957.576,47; e (ii), por voto de qualidade,
manter a exigência da multa isolada concomitantemente com a multa de ofício. Vencidos os
conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, que
afastavam a multa isolada.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Guimarães de Oliveira (suplente convocado)
e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em que a Recorrente insurge-se contra decisão no
Acórdão da DRJ (e-fls. 295 e ss) que julgou improcedente a impugnação, para rejeitar as arguições
de nulidade e, no mérito, manter integralmente a exigência do crédito tributário lançado referente ao
ano-calendário de 2012, sob a constatação de ter deixado o contribuinte de recolher Impostos sobre
Passivos Fictícios (passivos não comprovados). A ciência da autuação deu-se em 22/12/2016 (e-fls.
208).
Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 295 e ss):
AUTOS DE INFRAÇÃO - FLS. 121/152.
Contra o contribuinte, pessoa jurídica já qualificada nos autos, foi lavrado o auto de
infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, no qual foram destacados os aspectos
principais do lançamento, conforme demonstram os seguintes excertos:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
3

Em decorrência do procedimento fiscal, foram ainda lavrados os autos de infração
pertinentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o PIS/Pasep, cujo crédito
tributário foi assim consolidado:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
4

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
5

A primeira instância ( acórdão n. 02-73.445 - 2a Turma da DRJ/BHE, e-fls. 295 e ss),
julgou improcedente a impugnação apresentada. Assim dispôs em ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
6
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO.
A manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
caracteriza omissão de receitas por presunção legal.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. LIMITE DE 30%.
O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995 poderá ser
compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de
1994, observado o limite máximo de 30% do lucro líquido ajustado.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL E EXIGIDA ISOLADAMENTE.
No lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata. A lei estabelece que, nos lançamentos de ofício,
será aplicada multa exigida isoladamente, no percentual de 50%, sobre os valores devidos,
e não recolhidos, a título das estimativas mensais, estando o contribuinte sujeito à apuração
do lucro real anual, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
da CSLL no ano-calendário correspondente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OMISSÃO DE RECEITAS.
O valor da receita omitida deve ser considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da CSLL, da Cofins e do PIS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO DO IRPJ PELO LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITAS POR
PRESUNÇÃO LEGAL. REGIME NÃO CUMULATIVO.
No caso de presunção legal de omissão de receitas, situação em que não é possível
determinar a natureza da operação que deu origem à receita omitida, e uma vez que a
pessoa jurídica fiscalizada optou pela tributação pelo regime do lucro real, deve ser
aplicada a regra da incidência não cumulativa na apuração da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO DO IRPJ PELO LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITAS POR
PRESUNÇÃO LEGAL. REGIME NÃO CUMULATIVO.
No caso de presunção legal de omissão de receitas, situação em que não é possível
determinar a natureza da operação que deu origem à receita omitida, e uma vez que a
pessoa jurídica fiscalizada optou pela tributação pelo regime do lucro real, deve ser
aplicada a regra da incidência não cumulativa na apuração do PIS.
Cientificada da decisão de primeira instância em 24/07/2017 (e-fl 331) a Interessada
interpôs recurso voluntário, protocolado em 24/08/2017 (e-fl 334), em que repete os mesmos
argumentos da impugnação requerendo, em resumo:
A mencionada ilegalidade, correspondente à indevida cumulação de penalidades, somam-se
diversas outras, que são objeto da argumentação desenvolvida pela presente Impugnação, a
saber: (i) exige-se a penalidade isolada por meio do mesmo auto de infração por meio do
qual se cobra o tributo devido e seus acréscimos legais, em violação ao artigo 9° do Decreto
n° 70.235/1972; (ii) deixa-se de fundamentar adequadamente o lançamento pelos elementos
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
7
de prova que lhe são imprescindíveis, ofendendo o princípio da motivação e o artigo 9° do
Decreto n° 70.235/1972; (iii) prevaleceu a presunção de omissão de receitas mesmo diante
da comprovação documental (que ora se reforça) da exigibilidade das obrigações
registradas no passivo; (iv) a presunção legal prevista no artigo 40 da Lei n° 9.430/1996 foi
aplicada de forma tecnicamente equivocada, desrespeitando o prazo decadencial para o
lançamento, haja vista que foi presumida, em face da "insatisfatória comprovação das
obrigações", a omissão de receitas em ano-calendário posterior àquele em que o lançamento
contábil das obrigações foi efetuado; (vi) o prejuízo fiscal e base negativa de CSLL não
foram corretamente considerados no lançamento; e (vi) o PIS e a COFINS foram lançados
mediante aplicação das alíquotas do regime não-cumulativo sobre a receita omitida
apurada, enquanto praticamente todas as receitas da Recorrente estão sujeitas à sistemática
cumulativa.
I.ii.Impugnação
Por meio da Impugnação, em síntese, a Recorrente discorreu sobre as ilegalidades acima
enumeradas, e buscou reforçar a prova da exigibilidade das obrigações questionadas pela
Fiscalização.
Especificamente, com relação ao passivo perante a Intelig cujo questionamento dá origem à
maior parte da autuação combatida, a Recorrente apresentou o contrato de compra e venda
de espaço publicitário que dá origem ao passivo questionado, no qual consta que parte do
pagamento pela contratante se deu mediante a cessão de direitos creditórios realizada no
mesmo instrumento, bem como apresentou extratos bancários e recibos que demonstram
parte significativa dos demais pagamentos previstos neste contrato.
Relativamente à exigência da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas do
IPRJ e da CSLL no curso do ano-calendário de 2012, de forma concomitante à aplicação da
multa de ofício pela falta de pagamento do tributo devido ao final do período de apuração, a
Recorrente apresentou diversos precedentes sobre o CARF no sentido de reconhecer a
impossibilidade da citada cobrança.
Dessa forma, cabe analisar os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para enfrentar
os argumentos apresentados pela Recorrente.
(...)
A respeito da comprovação da exibilidade das obrigações, o acórdão recorrido afirmou,
relativamente ao passivo perante Editora Três, que os extratos bancários apresentados para
demonstrar a entrega dos recursos que dá origem ao passivo são de terceiro (Phidias S.A.)
estranho à relação jurídica entre a Recorrente (CBM) e a Editora Três, de forma que os
citados documentos não se prestariam a comprovar a exigibilidade da obrigação
questionada:
Conforme ficou evidenciado, quando questionado acerca da obrigação pendente com a
Editora Três, a contribuinte apresentou extrato bancário de terceiro (Phidias S.A., fls.
36/38) e fez referência a levantamento feito por ordem judicial por força de crédito que
teria frente à referida editora, mas não conseguiu estabelecer qual a relação desta
documentação e dos fatos alegados com o Passivo de CBM (sucedida pela Editora Rio) em
31/12/2012.
Neste sentido, os documentos apresentados à fiscalização (extratos bancários) indicam que
a Phidias teria recebido em duas parcelas, valores da Editora Três no montante de R$
957.576,47, entretanto, não foi esclarecido o motivo de tal operação ter gerado uma
obrigação da CBM para com a Editora Três nesse mesmo valor. Também não há
comprovação de que a obrigação contabilizada esteja relacionada a levantamento
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
8
decorrente de ordem judicial, como foi alegado pela autuada à época do procedimento
fiscal.
Sobre o passivo perante a Intelig, o acórdão apresenta um argumento semelhante, relativo à
divergência entre as partes envolvidas nos registros contábeis e aquelas que constam dos
extratos bancários apresentados, e alguns outros: afirmou que os recibos são insuficientes
para justificar a assunção de uma obrigação; que não há comprovação de toda a
movimentação financeira que dá origem ao passivo (ou seja, supondo de forma equivocada
que qualquer passivo necessariamente tem origem em alguma movimentação financeira); e
que não foi demonstrada a movimentação financeira dos recursos recebidos da Intelig em
favor da Docas Investimentos, conforme espelham os recibos apresentados. Os argumentos
estão resumidos no seguinte trecho do acórdão:
- os registros contábeis indicam recebimentos da Intelig de um total de R$ 7.600.000,00
(300.000,00 + 1.500.000,00 + 5.800.000,00), porém os extratos bancários se referem a
operações mantidas com Alberta Empreendimentos e Phidias, sem que a contribuinte
consiga justificar os motivos de ter a CBM contraído obrigação com a Intelig em razão
dessas operações bancárias com terceiros;
- os recibos firmados pela CBM, dando conta de que os valores recebidos da Intelig, por
meio da Alberta Empreendimentos e Phidias (em operações acima referidas), teriam sido
transferidos para sua controladora Docas Investimentos S.A., não são suficientes para
atestar a movimentação bancária em favor da Docas Investimentos, nem justificam a
assunção de obrigação por parte da CBM;
- não há comprovação de valores recebidos da Intelig por intermédio da Inews e Brasillog
da ordem de R$ 2.900.000,00 (1.983.445,04 + 300.000,00 + 616.554,96), que justifiquem o
registro de obrigação em nome da CBM; o contrato de compra e venda de espaço
publicitário anexado não comprova a movimentação financeira referida;
- não há comprovação de valores recebidos pela Intelig relativamente ao saldo
remanescente de R$ 6.500.000,00 por intermédio de empresas do grupo econômico nem
documento que ateste que a obrigação foi assumida pela CBM (sucedida pela Editora Rio
S.A.).
Neste sentido, diante dos fundamentos do acórdão recorrido cabe à Recorrente: (i) reforçar
a ilegitimidade da exigência da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas do
IPRJ e da CSLL no curso do ano-calendário, de forma concomitante à aplicação da multa
de ofício pela falta de pagamento do tributo devido ao final do período de apuração,
demonstrando que há súmula do CARF sobre o tema, ao contrário do afirmado pelo
acórdão recorrido; (ii) no que se refere ao passivo perante a Intelig, (ii.i) demonstrar que a
presunção de omissão de receitas relativa à citada obrigação foi aplicada de forma
equivocada no caso presente, que resulta em ofensa ao prazo decadencial para o
lançamento; (ii.ii) apresentar os motivos pelos quais os registros contábeis indicam o
recebimento de valores da Intelig pela Recorrente, enquanto os extratos bancários
apresentam créditos feitos pela Intelig nas contas das empresas Alberta e Phidias; (ii.iii)
provar a inocorrência do fato presumido (omissão de receita); e (ii.iv) demonstrar o
equívoco dos demais argumentos do acórdão recorrido referentes ao tema, acima
reproduzidos; (iii) no que se refere ao passivo perante a Editora Três, (iii.i) apresentar os
motivos pelos quais os extratos bancários que contém as movimentações financeiras que
dão origem ao registro do passivo demonstram o recebimento de valores pela Phidias e não
pela CBM, sucedida pela Recorrente; e (iii.ii) esclarecer que de fato houve um erro nos
lançamentos realizados no passivo, mas que não representou qualquer reflexo no resultado
da CBM inexistindo qualquer omissão de receita; e (vi) reiterar os demais argumentos da
Impugnação apresentada.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
9
(...)
Tal passivo exigível a longo prazo foi devidamente registrado pela CBM na Conta 4151
(Intelig), pelo valor correspondente à remuneração prevista no Contrato de Compra e
Venda de Espaço Publicitário como devida pela Intelig (R$ 17.000.000,00) e nela foi
mantido até 2012 por uma única razão: os serviços de publicidade contratados não
foram prestados pela CBM, permanecendo, portanto, como devida a respectiva obrigação.
Ora, considerando que em 31/01/2012 o Contrato de Prestação de Serviços Publicitários
permanecia em vigor e que tais serviços ainda não haviam sido prestados pela CBM, era
correta a manutenção da obrigação de longo prazo da CBM perante a Intelig no passivo,
não havendo nada que justifique o lançamento realizado pelo auto de infração ora
impugnado.
(...)
Pelo exposto, verifica-se estar claramente equivocado o entendimento exarado no Acórdão
02-73445, ora recorrido, de que a comprovação da exigibilidade do passivo de longo prazo
registrado na Conta 4151 estaria vinculada à comprovação dos pagamentos realizados pela
Intelig, pois são obrigações distintas das partes, que não podem ser confundidas: (i) de um
lado, a obrigação de fazer - prestar serviços publicitários - registrada no passivo da CBM
(Conta 4151); e (ii) de outro, a obrigação de pagar da Intelig, registrada no ativo da CBM
(Conta 4417) e reduzida a medida que o pagamento de fato foi se realizando, tendo ambas
sido registradas na data de assinatura do Contrato (ano-calendário 2009).
(...)
Verificado que o passivo perante a Intelig foi reconhecido na data de assinatura do contrato
(06/11/2009), transparece o erro no aspecto temporal do lançamento, consubstanciado na
pretensão de tributação de passivo não comprovado em momento posterior à sua formação.
Com efeito, ao analisar o Auto de Infração impugnado, observa-se que o Ilmo. Auditor
Fiscal indicou como momento do fato gerador da receita presumida de R$ 17.000.000,00
(dezessete milhões de reais) o dia 31/01/2012:
(...)
Insta esclarecer que, em 02 de janeiro de 2012 foram realizados alguns ajustes técnicos nos
livros contábeis da CBM tendo por objetivo representar exatamente a substância e a
realidade econômica inerente à relação comercial estabelecida nas cláusulas e condições do
Contrato de Compra e Venda de Espaço Publicitário, nos termos do Pronunciamento
Técnico Contábil CPC n° 00 (Pronunciamento Conceitual Básico).
Em tal oportunidade, foi realizado o estorno de todos os lançamentos referentes ao referido
contrato (débitos e créditos) e, ato contínuo, realizado os lançamentos retificados com
referência à mesma data. Isso porque as contrapartidas ao passivo em discussão, as quais
estão registradas nas Contas 1372, 2569 e 1225 desde 02/01/2009, apresentavam um
equívoco, sendo certo que tal correção em nada impactou o resultado (razão pela qual,
inclusive, não foi necessária a retificação das declarações fiscais).
No caso específico do passivo em discussão registrado na Conta 4151 (Intelig) não havia
nenhum equívoco, de modo que houve um estorno do lançamento de 06/11/2009 no valor
de R$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) seguido de lançamento idêntico,
devidamente identificado como referente ao Contrato de Compra e Venda de Espaço
Publicitário de 2009, conforme se verifica no razão anexo e abaixo reproduzido:
(...)

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
10
VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo. Cumpridas as demais condições de procedibilidade, dele
conheço.
Trata-se de recurso voluntário em que a Recorrente insurge-se contra decisão no
Acórdão da DRJ (e-fls. 295 e ss) que julgou improcedente a impugnação, para rejeitar as arguições
de nulidade e, no mérito, manter integralmente a exigência do crédito tributário lançado referente ao
ano-calendário de 2012, sob a constatação de ter deixado o contribuinte de recolher Impostos sobre
Passivos Fictícios (passivos não comprovados).
A recorrente apresenta os argumentos de seu Recurso nos seguintes tópicos:
A mencionada ilegalidade, correspondente à indevida cumulação de penalidades, somam-se
diversas outras, que são objeto da argumentação desenvolvida pela presente Impugnação, a
saber: (i) exige-se a penalidade isolada por meio do mesmo auto de infração por meio do
qual se cobra o tributo devido e seus acréscimos legais, em violação ao artigo 9° do Decreto
n° 70.235/1972; (ii) deixa-se de fundamentar adequadamente o lançamento pelos elementos
de prova que lhe são imprescindíveis, ofendendo o princípio da motivação e o artigo 9° do
Decreto n° 70.235/1972; (iii) prevaleceu a presunção de omissão de receitas mesmo diante
da comprovação documental (que ora se reforça) da exigibilidade das obrigações
registradas no passivo; (iv) a presunção legal prevista no artigo 40 da Lei n° 9.430/1996 foi
aplicada de forma tecnicamente equivocada, desrespeitando o prazo decadencial para o
lançamento, haja vista que foi presumida, em face da "insatisfatória comprovação das
obrigações", a omissão de receitas em ano-calendário posterior àquele em que o lançamento
contábil das obrigações foi efetuado; (vi) o prejuízo fiscal e base negativa de CSLL não
foram corretamente considerados no lançamento; e (vi) o PIS e a COFINS foram lançados
mediante aplicação das alíquotas do regime não-cumulativo sobre a receita omitida
apurada, enquanto praticamente todas as receitas da Recorrente estão sujeitas à sistemática
cumulativa.
Adiro à conclusão e aos fundamentos da Decisão de Primeira Instância quanto ao
apelo da Recorrente a respeito de alegada nulidade, à cobrança no mesmo auto de infração por meio
do qual se cobra o tributo devido, à falta de fundamentação adequada do lançamento, à alegação de
que o prejuízo fiscal e base negativa de CSLL não foram corretamente considerados no lançamento;
e que o PIS e a COFINS foram lançados mediante aplicação das alíquotas do regime não-
cumulativo sobre a receita omitida apurada, enquanto praticamente todas as receitas da Recorrente
estão sujeitas à sistemática cumulativa. Desta forma, reproduzo parcialmente a seguir os
fundamentos da DRJ a respeito destes temas como razão de decidir:
(...)
II - Questões preliminares.
1) Aplicação de Penalidade Isolada e Exigência do Crédito Tributário por meio de um
Único Auto de Infração.
Fazendo referência às disposições do art. 9° do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
a impugnante arguiu a nulidade do lançamento, uma vez que teria sido ignorada a
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
11
determinação legal para que sejam formalizados em autos de infração separados a aplicação
de penalidade isolada e a exigência de tributo devido.
A referida norma assim dispõe em seu caput e § 1°:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão .
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos
de prova. (Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
As multas isoladas foram lançadas nos respectivos autos de infração de IRPJ e CSLL a que
se referem, tendo por base os mesmos elementos de prova, não havendo no procedimento
adotado nenhuma mácula capaz de invalidar os lançamentos.
Tendo por base os autos de infração lavrados, o TVF e documentos conexos que integram
os autos deste processo, pode-se afirmar ainda que foram observados todos os quesitos
atinentes à formalização da exigência fiscal previstos no art. 10 do Decreto n° 70.235, de
1972, notadamente quanto à descrição dos fatos, disposição legal infringida e penalidade
aplicável.
Note-se também que a situação aventada pela impugnante não se assenta nos casos de
nulidade definidos no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, segundo o qual são nulos os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2) Motivação deficiente.
Primeiramente, refuta-se a alegação de nulidade da autuação em razão dos autos de infração
"deixarem de oferecer qualquer prova do fato que os fundamenta (inexigibilidade das
obrigações)".
Conforme ficará evidenciado em detalhes adiante na análise do mérito, cabe à autuada, ora
impugnante, diante de questionamento da autoridade fiscal, comprovar a exigibilidade da
obrigação mantida no Passivo. Esta é inclusive a literalidade do dispositivo legal que
embasa o lançamento - "caracteriza-se como omissão no registro de receita ...a manutenção
no passivo de obrigações ...cuja exigibilidade não seja comprovada" - art. 281, §1°, do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999 - RIR/1999.
Sendo assim, não há como arguir a nulidade do lançamento se o ônus da prova, no caso
específico, é do próprio contribuinte autuado.
Argumentou ainda a impugnante que a fiscalização desconsiderou a existência dos
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) contabilizados e do contrato de
conta-corrente apresentado, sem que houvesse qualquer indício relevante que justificasse
duvidar da validade destes contratos, contrariando o entendimento da jurisprudência
administrativa relativo à desconsideração de negócios jurídicos.
Não há nenhum registro no TVF acerca do fato alegado (desconsideração de "AFAC") nem
o impugnante demonstrou a relevância do assunto na comprovação dos saldos das contas
mantidas no Passivo objeto de questionamento pela fiscalização relativamente à Editora
Três e à Intelig.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
12
Note-se que, nos Termos de Intimação Fiscal datados de 03/06/2016 e 02/08/2016, foram
solicitados documentos e esclarecimentos acerca de Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital, porém, na presente autuação, não existe nenhuma infração relacionada àquele
assunto.
Os demais argumentos da defesa que envolvem a análise documental serão tratados no
próximo item deste Voto dedicado à análise das questões de mérito do lançamento.
Nestas condições, ficam também afastadas as hipóteses de nulidade arguidas pela
impugnante a pretexto de motivação deficiente.
(....)
IV - Prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL.
Argumentou a impugnante que os montantes do prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL
de períodos anteriores por ela registrados são superiores aos valores considerados para
compensação pelo Auto de Infração impugnado.
De acordo com o art. 15 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, o prejuízo fiscal apurado
a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensado,
cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o
lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do imposto de
renda, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido
lucro líquido ajustado.
Por sua vez, o art. 16 da mesma lei determina que a base de cálculo da CSLL, quando
negativa, apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser
compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de dezembro
de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação da referida contribuição social, determinado em anos-calendário
subsequentes, observado o limite máximo de redução de trinta por cento.
A matéria foi inclusive sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
Súmula CARF n° 3: Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-
calendário de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo,
trinta por cento, tanto em razão da compensação de prejuízo, como em razão da
compensação da base de cálculo negativa.
Nos demonstrativos que integram os autos de infração, ficou evidenciado o cumprimento
estrito das normas legais que fixaram o limite de compensação de prejuízos fiscais e de
bases de cálculo negativas de CSLL em 30%, conforme excertos abaixo reproduzidos:
(...)
V - Multa de ofício proporcional e multa isolada.
Nos autos de infração de IRPJ e CSLL, foi exigida multa de ofício no percentual de 75%.
Foi ainda aplicada multa isolada de 50% pela falta de recolhimento da estimativa mensal.
A base legal do lançamento se assenta nas disposições do art. 44, inciso I, e II, 'b', da Lei n°
9.430, de 1996, na redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, nos seguintes
termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
13
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Segundo a impugnante, na forma do entendimento jurisprudencial relativo ao tema, resta
demonstrada a ilegitimidade da pretendida imposição de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas do IRPJ e da CSLL, concomitantemente à aplicação da multa
de ofício pela falta de pagamento do tributo devido ao final do período de apuração.
A legislação transcrita é bastante clara a respeito da obrigatoriedade dos recolhimentos por
estimativa. A lei cuida de penalidades distintas. A primeira, prevista no inciso I, diz
respeito à multa pela falta do pagamento do imposto ou da contribuição; a segunda, à multa
pela falta de recolhimento das estimativas, na forma do art. 2° desta lei, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
A lei também não excepciona que essas multas exigidas isoladamente seriam devidas
apenas no decorrer do próprio ano-calendário em que ocorrer a omissão do contribuinte.
Nos anos posteriores, respeitado o prazo legal de decadência, não existe vedação legal que
impeça ao Fisco formalizar auto de infração exigindo-as.
Segundo os dizeres da lei, o contribuinte, sujeito ao lucro real anual, deve realizar os
recolhimentos por estimativa, mesmo que ao final do período apure prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa da CSLL. Note-se que existem dois fatos distintos, um atinente à
obrigação do recolhimento mensal da estimativa; outro relacionado com a apuração que se
realizará ao final do período.
Desse modo, sendo as multas isoladas aplicadas no presente auto de infração decorrentes de
uma omissão do contribuinte quanto a uma obrigação legal, essa omissão, por si só, dá
fundamento a uma penalidade autônoma, que independe da multa de ofício exigida
juntamente com o imposto ou contribuição devidos ao final do período.
Logo, são cabíveis as duas penalidades, o que também está consoante a determinação
contida na Instrução Normativa SRF n° 93, de 24 de dezembro de 1997, "verbis":
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término
do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da
quota única do imposto.
Em suma, por se tratar de hipóteses legais distintas, são cabíveis as duas penalidades que se
exigem em lançamentos autônomos.
O contribuinte cita, na defesa, acórdãos do Carf. No entanto, os acórdãos do CARF não
constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
14
lhes confira efetividade de caráter normativo (Parecer Normativo Cosit n° 23, de 6 de
setembro de 2013).
Os entendimentos do Carf só se impõem quando expressos em súmulas que o Ministro de
Estado da Fazenda tenha atribuído efeito vinculante em relação à administração tributária
federal, na forma da legislação pertinente. E, dentre as súmulas com efeito vinculante,
nenhuma trata da matéria em questão.
Mais ainda, nem mesmo entre os enunciados do Carf e as outras súmulas, para as quais não
foi atribuído efeito vinculante, há qualquer um que afaste a aplicação simultânea da multa
de ofício proporcional, incidente sobre o imposto ou a contribuição não recolhidos, com a
exigida isoladamente, apurada em função das estimativas mensais com base na receita bruta
e acréscimos ou balanços de suspensão/redução
No presente processo, não há, portanto, como afastar a aplicação da multa exigida
isoladamente no percentual de 50%, lançada em estrita observância às normas
estabelecidas.
VI - PIS e Cofins. Regime não cumulativo.
Especificamente em relação aos lançamentos do PIS e da Cofins, alegou a impugnante que,
ainda que admitida a indevida presunção de omissão de receitas, deve-se ao menos
reconhecer a necessidade da aplicação das alíquotas de 0,65% e 3%, próprias do regime
cumulativo, pois as principais atividades desempenhadas pela impugnante estão sujeitas ao
referido regime, em razão da exceção legal disciplinada pelos artigos 10, IX e 15, V, da Lei
n° 10.833/2003.
Ressaltou ainda que a atividade preponderante da impugnante, da qual provém
praticamente todas as suas receitas, é a atividade de edição e comercialização de jornais e
periódicos, contemplada, como visto, por exceção objetiva à aplicação da sistemática não-
cumulativa. Não por outra razão, em seu contrato social consta o objeto social de
"distribuição e comercialização de jornais, periódicos, revistas e assemelhados".
Primeiramente, cumpre lembrar que a autuação decorreu de infração cometida pela CBM,
sucedida pela Editora Rio S.A. E, no caso, o rol de atividades da CBM é muito mais amplo
que da sua sucessora, conforme consignado no Preâmbulo do Instrumento Particular de
Protocolo e Justificação de Incorporação da Companhia Brasileira de Multimídia S.A. pela
Editora Rio S.A., abaixo reproduzido em parte:
(...)
Tem-se ainda que no documento de fl. 200, as atividades da CBM foram

E mais, tomando exemplificativamente o Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais - Dacon do mês de dezembro/2012 transmitido pela CBM, verifica-se que foi
indicado como "Regime de Apuração de PIS/Pasep e Cofins: Regime Não Cumulativo",
conforme revela a seguinte tela extraída de sistema mantido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB):
(...)
Segundo o disposto no art. 24 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, verificada a
omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a
serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa
jurídica no período-base a que corresponder a omissão. O § 2o determina ainda que o valor
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
15
da receita omitida deve ser considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da CSLL, da Cofins e do PIS.
É importante ressaltar que, conforme foi consignado no TVF, a CBM apresentou a DIPJ
2013 (ano-calendário 2012), optando pela Sistemática do Lucro Real - Anual para a
apuração do lucro.
Uma vez que a pessoa jurídica fiscalizada (CBM) tinha a tributação de seus lucros
determinada pela sistemática do Lucro Real no ano-calendário de 2012, fica sujeita à
apuração das contribuições para o PIS e para a Cofins pelo regime não cumulativo, de
acordo com as regras estabelecidas na Lei n° 10.637, de 2002, e a Lei n° 10.833, de 2003,
respectivamente.
Outro ponto a considerar, é que no caso dos lançamentos do PIS e da Cofins, a autuação
decorreu exclusivamente da omissão de receitas apurada por presunção legal decorrente da
constatação da existência de passivo fictício.
Ressalte-se que os lançamentos efetuados não dizem respeito à omissão direta de receitas,
hipótese em que seria possível identificar quais as vendas omitidas e respectivos produtos
comercializados ou quais os serviços prestados, determinando-se o tratamento tributário
pertinente. No tocante às presunções legais, não há como aferir a natureza da operação que
deu origem à omissão de receitas.
Assim, mesmo em relação a uma empresa que se dedicasse exclusivamente à venda de
produtos ou prestação de serviços sujeitos, por excepcionalidade legal, ao regime
cumulativo para o PIS e a Cofins, o que não é o caso da CBM, não se poderia afirmar com
a necessária certeza se as receitas omitidas foram provenientes dessa atividade, uma vez
que, em sendo desconhecidas, poderiam ser resultado de ganhos de capital, por exemplo, ou
de vendas de outros tipos de produtos comercializados ou da prestação de serviços
mantidos à margem da contabilidade e estranhos ao objeto social.
Nestas condições, devem ser mantidos os lançamentos do PIS e da Cofins calculados sobre
a receita omitida, apurados segundo as regras do regime não cumulativo.
Omissão de receitas. Passivo fictício
Ressaltou a fiscalização que, intimada a empresa de forma reiterada, esta não logrou
êxito em comprovar que os montantes escriturados na conta Adiantamento de Clientes a Intelig
Telecomunicações no valor de R$ 17.000.000,00 e Contas a Pagar (Editora Três) no valor de R$
957.576,47, constante no Passivo Exigível a Longo Prazo do ano calendário 2012, por não
apresentar quaisquer elementos comprobatórios dos fatos Contábeis, objeto das Intimações Fiscais
anteriormente mencionadas.
De início a Recorrente alega que “a presunção legal prevista no artigo 40 da Lei n°
9.430/1996 foi aplicada de forma tecnicamente equivocada, desrespeitando o prazo decadencial
para o lançamento, haja vista que foi presumida, em face da ‘insatisfatória comprovação das
obrigações’, a omissão de receitas em ano-calendário posterior àquele em que o lançamento
contábil das obrigações foi efetuado”.
A Fiscalização que redundou no lançamento litigado concentrou-se nos lançamentos
na contabilidade da Recorrente que modificaram o passivo do ano calendário 2012, sejam
lançamentos de transferências de saldos dos anos calendários anteriores, como alega a Recorrente,
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
16
sejam de lançamentos que aumentaram as obrigações durante o ano calendário 2012, em
contrapartida de um aumento do ativo.
A respeito, este CARF firmou entendimento, segundo Súmula n. 144 de sua
jurisprudência, que:
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não comprovado”),
caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a irregularidade
no período de apuração correspondente.
Acórdãos Precedentes:
107-08.732, 1101-000.991, 1301-002.960, 1302-001.750, 1402-001.511, 1402-002.197,
9101-002.340 e 9101-003.258.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Entendo que “o momento do registro contábil do passivo” refere-se ao primeiro
registro contábil no passivo, mesmo que este registro tenha sido efetuado em ano calendário
anterior (saldos advindos de períodos anteriores). Considerando que as Súmulas não são prescrições
abstratas de comandos produzidos pelo legislador, mas resumo de decisões dominantes de um
Tribunal sobre um tema específico por meio da resolução de casos parecidos, mister reproduzir
trechos de um dos casos que motivou a publicação da Súmula n. 144, o Acórdão 9101-003.258, da
1a turma da CASRF, de 05/12/2017:
(...)
No mesmo sentido, as razões da Conselheira Edeli Bessa no acórdão n. 1101-000.991:
"(...)
A interpretação assim exposta é parcialmente válida, por afirmar apenas que a falta de
comprovação de uma obrigação desde sua origem representa, naquele momento,
acréscimo patrimonial tributável, na medida em que ali deveria ser reconhecida a
correspondente receita. Em verdade, a inexistência da dívida pode, também, decorrer da
inexistência da própria operação, e por consequência da superveniência ativa ou do
custo/despesa contabilizados em sua contrapartida, circunstâncias nas quais os efeitos
destas contrapartidas no resultado do período devem ser glosados, não se verificando, em
regra, receita tributável, mas sim resultado tributável.
Além disso, a argumentação desenvolvida na decisão de 1a instância deixa de considerar
uma outra visão da matéria, consolidada na doutrina e na jurisprudência, e assim exposta
na obra de Hiromi Higuchi et alli (in "Imposto de Renda das Empresas - Interpretação e
prática, Atualizado até 10012011", São Paulo:IR Publicações, 36a edição, 2011, p. 671):
Passivo fictício, como o próprio nome está a indicar, é o passivo inexistente, ou seja,
duplicatas de fornecedores ou contas a pagar já liquidadas mas não baixadas na
contabilidade por falta de saldo contábil suficiente na conta Caixa. O dinheiro existiu
fisicamente para pagar as contas, mas se os pagamentos fossem contabilizados a conta
Caixa ficaria com saldo credor, isto é, denunciaria que houve mais saídas que entradas em
dinheiro. De toda sorte, mesmo sob esta ótica, a conclusão sobre o trabalho fiscal é a
mesma a que chegou a autoridade julgadora de 1a instância: a presunção de omissão de
receitas a partir de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada, resultante da falta
de provas que suportem os registros das obrigações no passivo, deve ser imputada ao
sujeito passivo no momento em que este passivo é registrado. Se a contribuinte não prova
que a contratação passada foi a prazo, a lei presume que ela foi a vista e paga no momento
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
17
da contratação, mas sem o registro deste pagamento por insuficiência de caixa, dada a
omissão de receitas que poderiam supri-lo formalmente. Por certo, a autoridade fiscal
poderia afirmar a existência de passivo fictício depois do surgimento da obrigação, mas
desde que demonstre, mesmo por indícios, o fim da exigibilidade depois do registro do
obrigação e antes de sua liquidação contábil. Aqui, porém, a acusação fiscal sustenta-se,
na maior parte dos casos, no argumento genérico de falta de comprovação dos saldos de
passivo no período fiscalizado, de modo que a demonstração, pela contribuinte, de que os
passivos já existiam em períodos anteriores, lança dúvidas sobre o indício adotado para a
presunção de omissão de receitas, tornando incertos fatos que sustentam a exigência, a
impor o seu cancelamento.
(...)
De fato, ante a falta de comprovação das obrigações, indiscutível seria se a autoridade
lançadora glosasse a contrapartida destes valores eventualmente registrada em despesa. E,
embora não se possa descartar a possibilidade de o registro de obrigações
correspondentes a juros caracterizar passivo fictício e autorizar a presunção de omissão
de receitas - caso sua liquidação se verifique com recursos à margem da contabilidade,
sem a baixa da correspondente obrigação contábil -, no presente caso, ante a existência de
saldos transportados de períodos anteriores, cuja falta de comprovação permitiria a
presunção de omissão de receitas quando a obrigação foi contratada, justamente porque
ela fora paga e não contabilizada, necessário seria uma acusação fiscal mais elaborada
para caracterizar a escrituração posterior de juros por uma dívida já paga como omissão
de receitas no período em curso. A presente acusação, ao afirmar inexistente o passivo
fictício contabilizado em períodos anteriores, revela contraditória a presunção de omissão
de receitas a partir de passive contabilizado no próprio período autuado a título de juros,
mas decorrente daqueles passivos que não mais existiriam.
(...)"
Intelig Telecomunicações Ltda
Ao longo do procedimento fiscal, a Recorrente foi instada a comprovar a
exigibilidade de obrigação da CBM (sucedida pela Recorrente - Editora Rio S.A) registrada como
Adiantamento de Clientes a Intelig Telecomunicações Ltda., em 31/12/2012, tendo como saldo o
valor de R$ 17.000.000,00, assim retratado na contabilidade:

Analisando previamente o momento do primeiro registro (a fim de aplicar ou não o
racional da Súmula 144 do CARF), tem-se que o saldo transportado de períodos anteriores somou,
na conta de passivo “Intelig Telecomunicações Ltda (4151) 2.2.2.02.0001”, no início de 2012 o
montante de R$ 9.663.231,80. E que através de lançamentos que somaram R$ 7.336.768,20,
durante o ano calendário 2012, a conta fechou o ano no montante credor de R$ 17.000.000,00. Ou
seja, de acordo com os registros demonstrados e com o prescrito na Súmula 144 do CARF), o saldo
transportado de períodos anteriores na conta de passivo “Intelig Telecomunicações Ltda (4151)
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
18
2.2.2.02.0001” (R$ 9.663.231,80) não pode ser fundamento para a tributação do ano calendário
2012, independentemente de se comprovar que se trata de passivo fictício.
Quanto ao saldo adicionado durante o ano calendário 2012, cabe aqui analisar as
razões trazidas pelo Recorrente para que tenha lançado na conta de passivo “Intelig
Telecomunicações Ltda (4151) 2.2.2.02.0001”, tal valor a receber que somou R$ 7.336.768,20,
durante o ano calendário 2012.
A Recorrente afirmou em Fiscalização/Recurso que o passivo referir-se-ia a créditos
recebidos da Intelig e das empresas ligadas conforme especificados em contrato de compra e venda
de espaço publicitário datado em 06/11/2009. Reportou-se a créditos contabilizados durante o
próprio ano calendário de 2009 (R$ 300.000,00 em 09/11/2009, R$ 1.500.000,00 em 16/11/2009 e
o valor de R$ 5.800.000,00 em 30/11/2009).
De fato, o contrato de compra e venda de espaço publicitário datado em 06/11/2009
(e-fl. 30) previa aporte de recursos em datas posteriores à sua assinatura, e que em algum momento
futuro somaria R$ 17.000.000,00. Desta forma, é de se esperar que em datas diferentes a Recorrente
tenha recebido depósitos da outra contratante (Intelig), como dispõe o próprio contrato. Mas, os
aportes de recursos que se deram em 2009 não podem dar fundamento à autuação, pois são fatos
alcançados pela decadência.
Ou seja, conforme defendido acima neste voto, e em razão ao aspecto temporal, estes
créditos não poderiam ser razão de lançamento por passivo fictício mantido na contabilidade do ano
calendário 2012, razão pela qual não adentraremos nas razões apresentadas pela recorrente para
justificar cada crédito em 2009, já que o voto é por afastar a tributação equivalente a estes créditos,
em razão da aplicação da Súmula 144 do CARF.
Quanto ao passivo restante, contabilizado em 2012, que completaria o saldo total de
R$ 17.000.000,00, na conta de passivo “Intelig Telecomunicações Ltda (4151) 2.2.2.02.0001”, a
Recorrente não trouxe aos autos provas de que seria a credora beneficiada dos valores, apesar do
lançamento em 2012. Por isso, procedente o lançamento correspondente.
Editora Três
Da mesma forma, a Recorrente não trouxe provas quanto aos depósitos que
indubitavelmente foram contabilizados no ano calendário 2012 na conta de passivo “Editora Três
(4361) 2.1.2.01.0981”:

Sigo aqui, quanto à constatação de não apresentação de provas para os créditos em
2012, as razões da DRJ, que reproduzo abaixo:
III - Omissão de receitas. Passivo fictício.
Conforme foi consignado no TVF, o lançamento está fundamentado nas disposições do art.
281, inciso III, do RIR/1999:
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
19
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12, § 2°, e Lei n° 9.430, de 1996, art.
40):
[...]
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
Por sua vez, o valor da omissão de receita foi levado à tributação pelo regime do lucro real,
seguindo determinação do art. 288 do RIR/1999, que assim dispõe:
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder
a omissão (Lei n°9.249, de 1995, art. 24).
É bom lembrar que a pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam
vir a modificar sua situação patrimonial (art. 264 do RIR/1999).
De acordo com o art. 923 do mesmo regulamento, a escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
Para que seja considerado comprovado um registro contábil, no caso específico, deve ser
atestada documentalmente a operação que lhe deu causa e justificada a permanência da
obrigação no passivo da empresa. Não basta ao impugnante juntar documentos sem que
seja possível estabelecer uma vinculação estrita com o respectivo registro contábil que se
pretenda comprovar. Em síntese, o ônus da prova de uma operação escriturada pela
empresa é do contribuinte.
Dito isto, pode-se prosseguir com a análise documental e das demais questões apresentadas
pela defesa, lembrando que a autuação se baseia em auditora feita na contabilidade da
Companhia Brasileira de Multimídia (CBM) sucedida pela Editora Rio S.A., ora
impugnante.
1) Editora Três.
Primeiramente, cumpre destacar trechos do TVF relativos às intimações dirigidas à
contribuinte visando à comprovação da existência do saldo em conta de Passivo vinculada à
obrigação da CBM perante a Editora Três e ainda as respostas e análise fiscal pertinente:
No que tange as evidências de possíveis Passivos Fictícios, fora a empresa
intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal de 03/06/2016, a apresentar
dentre outros, as informações e documentos a seguir especificados:
(...)
2. Razão e documentação comprobatória das Contas a Pagar (Passivo) junto a
Editora Três no valor de R$ 957.576,47.
Ainda no que tange a comprovação de valores registrados no Passivo em
31/12/2012, a fiscalizada foi intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal de
06/09/2016 e posterior Termo de Reintimação de 19/09/2016, a apresentar as
informações e documentos a seguir especificados:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
20
1. Apresentar documentação comprobatória da Conta a Pagar (Passivo) junto a
Editora Três no valor de R$ 957.576,47, comprovando através de documentação
hábil e Idônea a origem do crédito no valor de R$ 30.380,00 de Resgate de
Depósito Judicial da Editora Três e o valor de R$ 927.196,47 de Recuperação
Judicial Editora Três. Em resposta a intimação fiscal de 03/06/2016 foi
apresentado um extrato bancário de terceiros com pagamento de TED a favor da
Editora Três. A documentação a ser apresentada deve comprovar o lançamento
feito na conta passiva da CBM, junto a Editora Três;
(...)
Em resposta as intimações, a fiscalizada apresentou/informou, dentre outras, em
08/07/2016 razão contábil da conta passiva 2.1.2.01.0981 e um extrato bancário
da PHIDIAS S/A, onde constam depósitos de TED nos valores intimados.
Posteriormente em 03/10/2016 a fiscalizada informa que os valores de R$
30.380,00 e R$ 927.196,47, contabilizados em 11/07/2012 e 31/08/2012
respectivamente no Passivo - Contas a Pagar, referem-se a valores levantados por
Ordem Judicial por conta do crédito de R$ 10.000.000,00 frente a Editora Três e
que para melhor representação contábil seria a alocação de montante de R$
957.576,47 como uma conta redutora daquele ativo.
(...)
Em 11/10/2016 através de novo Termo de Intimação Fiscal, com o intuito de
conceder a fiscalizada mais uma oportunidade de esclarecer os lançamentos em
questão e como a empresa PHIDIAS S/A não é parte direta da operação dos
valores aqui fiscalizados, solicitamos que fosse comprovado que os créditos no
extrato bancários da PHIDIAS tinham uma relação direta com o Passivo da
CBM, assim como, esclarecer os lançamentos referentes ao passivo junto a Intelig
Telecomunicações em questão, e como a empresa ALBERTA
EMPREENDIMENTOS que não é parte direta da operação dos valores aqui
fiscalizados, comprovando que os créditos no extrato bancários da ALBERTA
EMPREENDIMENTOS tinham uma relação direta com o Passivo da CBM,
assim como, comprovar com documentação hábil a transferência do valor de R$
2.900.00,00 da empresa INEWS e BRASILOG. A fiscalizada não apresentou
qualquer resposta a esta intimação fiscal.
Conforme ficou evidenciado, quando questionado acerca da obrigação pendente com a
Editora Três, a contribuinte apresentou extrato bancário de terceiro (Phidias S.A. - fls.
36/38) e fez referência a levantamento feito por ordem judicial por força de crédito que
teria frente à referida editora, mas não conseguiu estabelecer qual a relação desta
documentação e dos fatos alegados com o Passivo da CBM (sucedida pela Editora Rio) em
31/12/2012, no tocante à Editora Três, expresso pelos seguintes registros contábeis:

Na impugnação, a autuada discorreu sobre aspectos atinentes a regras de contabilidade,
ressaltou que os documentos de origem externa (comprovantes bancários) e interna (recibos
e contrato de conta-corrente) seriam hábeis e suficientes para demonstrar a disponibilização
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.405 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729714/2016-07
21
de recursos por CBM e Casa Brasil à impugnante, de acordo com os usos e costumes. Foi
ressaltado ainda que nenhum vício teria sido apontado na escrituração.
Conforme já abordado anteriormente, os registros contábeis feitos com observância às
normas estabelecidas têm força de prova apenas se acompanhados de documentação hábil e
idônea que retrate fielmente a operação descrita. Isoladamente, a contabilidade não se
presta a comprovar a exigibilidade de obrigação objeto de uma auditoria fiscal, ainda que,
aparentemente, não comporte vício algum.
Nesse sentido, os documentos apresentados à fiscalização (extratos bancários) indicam que
a Phidias teria recebido, em duas parcelas, valores da Editora Três no montante de R$
957.576,47, entretanto, não foi esclarecido o motivo de tal operação ter gerado uma
obrigação da CBM para com a Editora Três nesse mesmo valor. Também não há
comprovação de que a obrigação contabilizada esteja relacionada a levantamento
decorrente de ordem judicial, como foi alegado pela autuada à época do procedimento
fiscal.
A impugnante avocou ainda a aplicação, ao caso, das disposições do art. 112 do Código
Tributário Nacional (CTN), porém, não há nenhuma dúvida na aplicação da lei tributária no
tocante à capitulação legal do fato, quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos, quanto à autoria, imputabilidade, ou
punibilidade e ainda quanto à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Incomprovada a exigibilidade da obrigação, fica autorizada a fiscalização a presumir a
existência de omissão de receitas, na forma da legislação pertinente.
(...)
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para diminuir
a base tributária referente ao passivo fictício na conta “Intelig Telecomunicações Ltda (4151)
2.2.2.02.0001”, de R$ 17.000.000,00 para R$ 7.336.768,20; manter integralmente a base tributária
referente ao passivo fictício na conta Editora Três (4361) 2.1.2.01.0981”, no montante de R$
957.576,47, e manter a multa isolada por falta de pagamento de estimativa correspondente.
Assinado digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 516
DF CARF MF
Original